Tribunal: TJBA
Processo: 8138782-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138782-32.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE LUCIANO ALVES DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1.022, II, DO CPC. ARTS. 86, 89 E 101 DA LEI 8.213/91. ART. 104 DO DECRETO 3.048/99. ART. 300 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação para reformar a sentença e conceder ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário desde 18/11/2020, com pagamento retroativo, correção monetária pelo INPC e juros de mora aplicados à caderneta de poupança até a vigência da EC 113/2021, quando passaria a incidir a taxa SELIC . 2. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de determinação expressa para encaminhamento à reabilitação profissional e à concessão subsequente de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e do art. 104 do Decreto 3.048/99. 3. Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado na apelação, visando à imediata implantação do benefício . 4. O embargado, intimado, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar expressamente o encaminhamento do segurado à reabilitação profissional e a concessão de auxílio-acidente após a consolidação das lesões; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de tutela de urgência para imediata implantação do benefício . III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão em ponto sobre o qual deveria se pronunciar o órgão julgador. 7. O acórdão embargado reconheceu, na fundamentação, que a concessão do auxílio-doença acidentário constitui medida temporária destinada a viabilizar tratamento e reabilitação profissional, mas o dispositivo não contemplou expressamente tal determinação, configurando descompasso entre fundamentação e comando decisório . 8. A reabilitação profissional é serviço obrigatório da Previdência Social, previsto no art. 89 da Lei 8.213/91, sendo dever do segurado em gozo de auxílio-doença submeter-se ao processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 101 do mesmo diploma legal, o que pressupõe a efetiva disponibilização do programa pela autarquia . 9. O art. 86 da Lei 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões, restarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo o art. 104, incisos I a III, do Decreto 3.048/99, regulamentador das hipóteses de cabimento, inclusive quando o segurado possa exercer outra atividade após reabilitação profissional . 10. O itinerário protetivo previdenciário impõe a manutenção do auxílio-doença acidentário durante o tratamento e a reabilitação, com concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação daquele benefício, após a consolidação das lesões . 11. Quanto à tutela de urgência, configurada a probabilidade do direito pelo provimento unânime da apelação e o perigo de dano pela natureza alimentar do benefício e prolongada privação desde novembro de 2020, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, impondo-se a imediata implantação do benefício . IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para: (i) determinar o encaminhamento do autor à reabilitação profissional, com manutenção do auxílio-doença acidentário durante o período de tratamento; (ii) determinar a concessão de auxílio-acidente após a conclusão do programa de reabilitação, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença; (iii) conceder tutela de urgência para imediata implantação do benefício, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária . Tese de julgamento: Os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos integrativos, quando evidenciada omissão no acórdão quanto à determinação de reabilitação profissional e à concessão subsequente de auxílio-acidente, bem como quanto à apreciação de pedido de tutela de urgência, assegurando-se a efetividade da proteção previdenciária prevista nos arts. 86, 89 e 101 da Lei 8.213/91 e no art. 300 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138782-32.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE LUCIANO ALVES DOS SANTOS JUNIOR e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 14 de Outubro de 2025.